Tribunal: TJES
Processo: 5002962-77.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO – CONTAS JÁ PRESTADAS EM ASSEMBLEIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A ação de prestação de contas é regida por procedimento que se divide em duas etapas distintas, sendo a primeira destinada à análise quanto ao dever de prestar contas por parte do requerido, e, a segunda, caso seja confirmada a obrigação, destina-se ao exame das contas propriamente ditas.

2 - Na primeira fase o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do requerido em prestar determinadas contas.

3 – Agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, pois, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o condômino não possui legitimidade, isoladamente, para propor demanda dessa natureza.

4 - A obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia, ônus devidamente cumprido pelo requerido.

5 - O que se verifica da narrativa da parte autora é a suposta existência de irregularidades na realização da obra da fachada do condomínio, bem como vícios em algumas decisões tomadas em assembleias, situações que revelam também a inadequação da via eleita.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002962-77.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO PANTUZA

APELADO: SATURNINO SAVIO DE ASSUMPCAO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO – CONTAS JÁ PRESTADAS EM ASSEMBLEIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A ação de prestação de contas é regida por procedimento que se divide em duas etapas distintas, sendo a primeira destinada à análise quanto ao dever de prestar contas por parte do requerido, e, a segunda, caso seja confirmada a obrigação, destina-se ao exame das contas propriamente ditas.

2 - Na primeira fase o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do requerido em prestar determinadas contas.

3 – Agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, pois, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o condômino não possui legitimidade, isoladamente, para propor demanda dessa natureza.

4 - A obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia, ônus devidamente cumprido pelo requerido.

5 - O que se verifica da narrativa da parte autora é a suposta existência de irregularidades na realização da obra da fachada do condomínio, bem como vícios em algumas decisões tomadas em assembleias, situações que revelam também a inadequação da via eleita.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5
002962-77.2022.8.08.0021

APELANTE
:
OSVALDO PANTUZA

APELADO
:
SATURNINO SÁVIO DE ASSUMPÇÃO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
OSVALDO PANTUZA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de
SATURNINO SÁVIO DE ASSUMPÇÃO
, que reconheceu a ausência de interesse e legitimidade do autor, extinguindo o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões id. 5349999 sustenta o apelante, inicialmente, que o requerido prestou as contas em assembleia, porém não apresentou as planilhas com descrição detalhada dos gastos.

Afirma que solicitou inúmeras vezes as informações acerca da obra, não obtendo resposta.

Assim, aponta ilegalidades cometidas pelo síndico, que não teria cumprido a sua obrigação legal.

Ao final, requer a cassação da sentença para acolher os pedidos iniciais, considerando a sua legitimidade ativa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente apelo desafia sentença que reconheceu a ausência de interesse e legitimidade do condômino para ajuizar ação de exigir contas.

Sobre o tema, relembro que a ação de prestação de contas é regida por procedimento que se divide em duas etapas distintas, sendo a primeira destinada à análise quanto ao dever de prestar contas por parte do requerido, e, a segunda, caso seja confirmada a obrigação, destina-se ao exame das contas propriamente ditas.

Desse modo, na primeira fase o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do requerido em prestar determinadas contas.

Neste caso, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, pois, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o condômino não possui legitimidade, isoladamente, para propor demanda dessa natureza.

A obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia, ônus devidamente cumprido pelo requerido.

Vejamos recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO INDIVIDUALMENTE.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 26/04/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o condômino tem legitimidade para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da administradora do condomínio.

3. Todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração. Não prestadas as contas, surge para o administrado a pretensão de exigi-las. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor.

Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor.

4. No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela assembleia geral, a administração do condomínio (art. 1.347 do CC/02). Em consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar contas à assembleia de condôminos (arts.

1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02 e art. 22, § 1º, "f", da Lei nº 4.561/1994).

5. O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio. O condômino somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1.350, §§ 1º e 2º, do CC/02).
O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio.

6. Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.050.372/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Com efeito, o que se verifica da narrativa da parte autora é a suposta existência de irregularidades na realização da obra da fachada do condomínio, bem como vícios em algumas decisões tomadas em assembleias, situações que revelam também a inadequação da via eleita.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
OSVALDO PANTUZA. É como voto.

Com o relator